Tribunal: TJBA
Processo: 0000285-32.2019.8.05.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000285-32.2019.8.05.0189

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: NATHALIA RABELO DE JESUS e outros (7)

Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELA DEFESA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL QUE POSSUI 7 (SETE) RÉUS ACUSADOS DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 5 (CINCO) DOS RÉUS PRONUNCIADOS E 2 (DOIS) IMPRONUNCIADOS.
DENUNCIADOS QUE, DE ACORDO COM A EXORDIAL ACUSATÓRIA, DESFERIRAM, COM
ANIMUS NECANDI
,

DIVERSOS GOLPES COM OBJETOS CONTUNDENTES E PERFUROCORTANTES CONTRA A VÍTIMA MACIEL MARTINS DAS VIRGENS, CEIFANDO-LHE A VIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA. RECONHECIDA, PELA DECISÃO ORA FUSTIGADA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AOS RÉU
S
Alex Dias Andrade, Antônio Oliveira Andrade, José Gleydison Moraes Vidal, Milena da Silva Santos e Nathalia Rabelo de Jesus.
NÃO VISLUMBRADOS ELEMENTOS
probatórios
APTOS A PRONUNCIAR OS RÉUS
JOSÉ LAELSON DOS SANTOS E RENIVALDO DE JESUS.

APELAÇÃO MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO REFERENTE À IMPRONÚNCIA DOS RÉUS JOSÉ LAELSON DOS SANTOS E RENIVALDO DE JESUS. ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA APTOS A SUBSIDIAR A PRONÚNCIA. INVIABILIDADE DO APELO.
RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
QUE NÃO MERECEM GUARIDA.
DECISÃO
OBJUR
GADA EFETIVAMENTE MOTIVADA NO SENTIDO DE QUE OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SÃO INSUFICIENTES PARA SUBMETER OS ORA RECORRIDOS AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
TESTEMUNHAS QUE NÃO SOUBERAM PRECISAR A PARTICIPAÇÃO DE JOSÉ LAELSON DOS SANTOS E RENIVALDO DE JESUS NA EMPREITADA DELITUOSA SOB ANÁLISE. IMPRONÚNCIA QUE NÃO MERECE CENSURA NESSA SENDA,
CONSIDERANDO-SE A INEXISTÊNCIA DO
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO JULGAMENTO POPULAR.
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CARECE DE REFORMA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE PELAS RÉS MILENA DA SILVA SANTOS E NATHALIA RABELO DE JESUS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA, INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE ALBERGAMENTO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE PAUTA EM
STANDARDS
PROBATÓRIOS PRÓPRIOS, OS QUAIS DIFEREM DOS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS A UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
DECISUM
QUE SE EMBASA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE E NÃO DE CERTEZA, DISPENSANDO-SE PROVA INEQUÍVOCA DA AUTORIA DELITIVA.
AGRESSÕES PERPETRADAS PELOS PRONUNCIADOS, CONTRA A VÍTIMA, PRESENCIADAS POR TESTEMUNHAS QUE PRESTARAM DEPOIMENTOS EM JUÍZO.
LEGÍTIMA DEFESA QUE SÓ DEVE SER RECONHECIDA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, QUANDO SUA INCIDÊNCIA RESTAR CLARIVIDENTES E IRREFUTÁVEL – O QUE NÃO SE REVELA NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS QUE SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, HIPÓTESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA PELA DEFESA NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE.

MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE
.

R
ECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS POR ALEX DIAS ANDRADE E ANTÔNIO OLIVEIRA ANDRADE. PETIÇÕES RECURSAIS DISTINTAS COM IDÊNTICO TEOR. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INSURGÊNCIA QUE NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE PROSPERAR.

PEÇA VESTIBULAR QUE

faz a devida qualificação dos acusados, descreve de forma objetiva e suficiente as condutas delituosas por eles perpetradas, assim como as circunstâncias dos cometimentos, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal, permitindo com segurança o exercício da ampla defesa. não Há que se falar,
in casu
,

em ofensa ao art. 41

do CPP.

PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO O MESMO NÍVEL DE CERTEZA QUE A CONDENAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.
STANDARD
PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL REGULARMENTE VERIFICADO NA ESPÉCIE.
CONJUNTO DE PROVAS QUE REVELA INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS ALEX DIAS ANDRADE E ANTÔNIO OLIVEIRA ANDRADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO
DECISUM
DE PRONÚNCIA QUE APENAS SE REVELA PERTINENTE QUANDO ESTAS SE ENCONTRAM TOTALMENTE DESTITUÍDAS DE AMPARO NOS FÓLIOS, CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO.
DECISÃO RECORRIDA QUE MERECE MANTENÇA INTEGRAL NESSE MISTER.

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
POR
José Gleydison Moraes Vidal.
TESES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ARGUMENTOS DO ORA INSURGENTE.
DEMONSTRAÇÃO PLENA DA AUTORIA DELITIVA QUE SOMENTE É EXIGIDA QUANDO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DE PRONÚNCIA QUE ENSEJA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, NESSE MISTER, EXAME DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O DELITO FORA POR VENTURA PRATICADO PELO RÉU.
usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri, QUANDO AFASTADA QUALIFICADORA SOBRE A QUAL PAIRA DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DE SUA INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRONÚNCIA QUE NÃO MERECE REPAROS A ESSE RESPEITO.

A
pelação interposta pelo ministério público conhecida e desprovida. Recursos em sentido estrito interpostos por
Alex Dias Andrade, Antônio Oliveira Andrade, José Gleydison Moraes Vidal, Milena da Silva Santos e Nathalia Rabelo de Jesus,
conhecidos e improvidos. Decisão recorrida mantida em sua integralidade.

1. resumo dos autos.

Cuidam os autos de Apelação interposta pelo Ministério Público e Recursos em Sentido Estrito manejados por 5 (cinco) dos 7 (sete) Réus denunciados
in casu
,
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/Ba, Dra. Deborah Cabral de Melo. O referido
decisum
pronunciou os Réus, ora Recorrentes (
Alex Dias Andrade, Antônio Oliveira Andrade, José Gleydison Moraes Vidal, Milena da Silva Santos e Nathalia Rabelo de Jesus
), pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pela prática de tortura, impronunciando, ainda, os Réus ora Apelados (José Laelson dos Santos e Renivaldo de Jesus),
consignando a ausência de indícios mínimos de autoria em relação a estes
.

2. breve escorço fático.
Exsurge dos fólios que no dia 14 de outubro de 2018, por volta das 22:00 horas, na BA-220, nas proximidades do Posto Santo Expedito, Povoado Lagoa Preta, zona rural de Paripiranga/BA, os Denunciados ceifaram a vida da vítima Maciel Martins das Virgens Souza, desferindo, contra este, golpes com instrumentos contundentes e perfurocortantes. Além disso, consta dos autos que a vítima ainda foi atropelada e arrastada no asfalto, pelos Acusados, por cerca de 10 (dez) metros, vindo a óbito por força da violência sofrida. Colhe-se, outrossim, da leitura atenta do caderno processual, que a vítima e a Ré/Recorrente Nathalia Rabelo de Jesus – que conviviam maritalmente – discutiram após passarem a tarde jogando dominó e consumindo bebida alcoólica e, a partir de tal fato, iniciou-se uma grande confusão compreendendo o então casal e os demais envolvidos, elencados como Denunciados na Exordial Acusatória, na qual a vítima foi agredida com cacos de vidro, pedaços de madeira e tijolos. Em determinado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar dos agressores, no entanto, foi alcançado na estrada pelos Denunciados, restando novamente agredido, atropelado e arrastado pelo asfalto, de modo que veio a óbito.

3. do apelo do ministério público.
Inconformado com a impronúncia de José Laelson dos Santos e Renivaldo de Jesus, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso de Apelação contra este capítulo decisório, argumentando, em apertado resumo, que “a Magistrada de piso adentrou indevidamente no mérito da demanda, concluindo pela ausência de prova de autoria delitiva que recaísse sobre os corréus Renivaldo e José Laelson, embora a prova colhida revele exatamente o contrário.” Pugna, nessa senda, pela reforma parcial do
decisum
e pela consequente pronúncia dos ora Apelados.

4. dos recursos de milena
DA SILVA SANTOS E NATHALIA RABELO DE JESUS.
Igualmente inconformadas com o pronunciamento judicial ora combatido, Milena da Silva Santos e Nathalia Rabelo de Jesus interpuseram, de forma conjunta, Recurso em Sentido Estrito, alegando, em síntese, que não existem indícios mínimos de autoria delitiva a recair sobre si, havendo apenas e tão somente testemunhas “de ouvir dizer” que atestam sua participação no evento delitivo. Sustentam, outrossim, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como argumentam, noutra baila, a necessidade de afastamento das qualificadoras reconhecidas no
decisum
, posto que não comprovadas
in casu
.

5.
DOS RECURSOS DE
ALEX DIAS ANDRADE E ANTÔNIO OLIVEIRA ANDRADE.
Em petições autônomas, mas com conteúdos idênticos, os Réus pronunciados Alex Dias Andrade e Antônio Oliveira Andrade também aviaram o pertinente Recurso
Stricto Sensu
. Sustentam, em resumo, que a Denúncia é inepta na hipótese
sub examine
, que não existem mínimos indícios de autoria delitiva concernente à sua participação na empreitada delituosa, bem como postula o afastamento das qualificadoras, por não restarem comprovadas na situação em espeque.

6.
DO RECURSO DE
José Gleydison Moraes Vidal.
O Réu José Gleydison Moraes Vidal igualmente fora pronunciado e aviou Recurso em Sentido Estrito face à aludida decisão. Argumenta, em suas razões, que a Exordial Acusatória deixou de descrever os fatos ocorridos, com todas as suas circunstâncias, consubstanciando-se, portanto, inepta. Noutro giro, assevera a “total ausência de prova de autoria” em relação a sua participação no crime e pugna, outrossim, pela exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia.

7.
DA APTIDÃO DE DENÚNCIA.
Inicialmente, cumpre destacar que não se entremostra inepta a Denúncia que faz a devida qualificação dos acusados, descreve de forma objetiva e suficiente as condutas delituosas por eles perpetradas – assim como as circunstâncias dos cometimentos –, e demostra indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal, permitindo com segurança o exercício da ampla defesa.

8. DA EXISTÊNCIA DE
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EM RELAÇÃO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DOS 5 (CINCO) RÉUS PRONUNCIADOS E DA INEXISTÊNCIA DESTE, NO QUE CONCERNE AOS 2 (DOIS) RÉUS IMPRONUNCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE SE REVELA INCONTORNÁVEL.
C
onsabido que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, verifica-se que esta não demanda grau de certeza semelhante ao de uma sentença penal condenatória,
mormente
no que concerne aos indícios de autoria delitiva, apurados no caso concreto. Desse modo, convém explicitar que, na situação dos fólios, observa-se o
standard
probatório mínimo apto a submeter os Réus, ora Recorrentes, ao julgamento pelo Tribunal do Júri - não se verificando o mesmo em relação aos Réus que não foram pronunciados e figuram como Apelados, considerando a Insurgência Ministerial.

9. DAS QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES NO CASO EM TELA. DA LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE MOSTRA IRREFUTÁVEL NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA ÍNTEGRA, TAMBÉM NESSA SEARA.
N
ão se revelam, na hipótese em exame, manifestamente improcedentes as qualificadoras reconhecidas pela decisão ora combatida. Registre-se, por oportuno, que a
s
qualificadoras
objetivas
comunicam
-se aos demais coautores do
homicídio,
desde que ingressem na esfera de seu conhecimento. Repise-se, ademais, que
tampouco ressoa clarividente a legítima defesa
in casu
, de modo que não demonstrada nitidamente a referida causa
excludente de ilicitude, de rigor a manutenção da decisão de
pronúncia
para conferir ao órgão competente, qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia.

10.
A
pelação interposta pelo ministério público conhecida e desprovida. Recursos em sentido estrito interpostos por
Alex Dias Andrade, Antônio Oliveira Andrade, José Gleydison Moraes Vidal, Milena da Silva Santos e Nathalia Rabelo de Jesus,
conhecidos e improvidos. Decisão recorrida mantida em sua integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito /
Apelação
nº
0000285-32.2019.8.05.0189
, tendo como
Apelante
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, como
Apelados
,
José Laelson dos Santos e Renivaldo de Jesus

Recorrentes
, como
Recorrentes
Alex Dias Andrade, Antônio Oliveira Andrade, José Gleydison Moraes Vidal, Milena da Silva Santos e Nathalia Rabelo de Jesus
e
,
como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
s em Sentido Estrito e de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11